Tribunal: TJMT
Processo: 1067035-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067035-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CNPJ: 19.667.208/0001-97 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1067035-37.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BRADESCO SAÚDE S.A.

Recorrido: LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Bradesco Saúde S.A. contra sentença que declarou nula a cláusula de reajuste por sinistralidade, determinou a aplicação do reajuste previsto pela ANS aos planos familiares e condenou a recorrente à devolução dos valores pagos em excesso pelo recorrido, Luís Eduardo de Castro Nassif. O reajuste impugnado elevou a mensalidade de R$ 1.741,41 para R$ 2.100,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível é competente para julgar a demanda que envolve a revisão de reajuste de plano de saúde com base na sinistralidade, considerando a necessidade de perícia contábil para apuração da abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição da abusividade do reajuste por sinistralidade exige a realização de perícia contábil, que é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

4.

Nos Juizados Especiais, a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme Enunciado 54 do FONAJE.

5.

A impossibilidade de produção da prova necessária para a solução do litígio caracteriza a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de perícia contábil para a aferição da abusividade de reajuste por sinistralidade em plano de saúde caracteriza a complexidade da causa, afastando a competência do Juizado Especial Cível.

2.

A complexidade da causa para fins de competência deve ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material envolvido, conforme Enunciado 54 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 20/08/2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nula a cláusula que prevê o reajuste com base na sinistralidade; condenar a reclamada a aplicar o reajuste previsto pela ANS aos planos familiares, a partir de setembro/2024; e condenar a recorrente a
restituir para a parte recorrida os valores pagos em excesso, correspondente ao período de
setembro/2024, no valor de R$ 232,27 (duzentos e trinta e dois reais, vinte e sete centavos,

correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo, no caso, do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, até a citação, data na qual, por se tratar de responsabilidade derivada de relação contratual, incidirá apenas juros moratórios, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando ser inviável a cumulação da Taxa SELIC com outros índices de atualização monetária (STJ, AgInt no AREsp 1196872/PR e art. 406, §1o do CC, alterado pela Lei 14.905/2024), cujo valor final deverá ser apresentado por simples cálculos aritméticos na ocasião do cumprimento de sentença

O recorrente alega, preliminarmente, a incompetência, do Juizado Especial Cível para julgar a causa. No mérito, requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação revisional de mensalidade de plano de saúde, na qual o reclamante objetiva a revisão do reajuste aplicado pela reclamada no mês de setembro/2024, sendo que o valor da mensalidade passou de R$ 1.741,41 (um mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), que entende como abusiva.

No caso, para verificar se o reajuste está correto ou abusivo, será necessária a realização de perícia contábil.

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.o da Lei n.o 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO
– CARTÃO DE LOJA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE
JUROS
ABUSIVOS –
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – VEDAÇÃO QUANTO À PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA –
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”
(N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO - TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.

Os reajustes anuais aplicados em todos os contratos de planos de saúde são legítimos, e no caso dos contratos coletivos, basta que os índices aplicados sejam devidamente comunicados à Agência Nacional de Saúde, contudo, para verificação da abusividade alegada como no caso, se faz necessária perícia contábil conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.”
(N.U 1010522-74.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

“REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REAJUSTES DAS MENSALIDADES EM DESACORDO COM OS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS – REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FACE À NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

Necessária uma análise pormenorizada do contrato de plano de saúde, além da realização de perícia técnica contábil, quando se discute reajustes por faixa etária e outros que o rito e princípios norteadores dos Juizados Especiais impedem sejam examinados.”(
N.U 1001126-13.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher a preliminar de incompetência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025